Tribunal: TJSP
Processo: 1031502-09.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
ção de pensão – Pretensão à aplicação do reajuste de 42,72%, correspondente do IPC do mês de janeiro/89 – Sentença que julgou procedente a ação – Insurgência fazendária – Descabimento – Situação da autora que já estava consolidada - Item 1 da cláusula 1 do Acordo Coletivo no 90/91 – Medida Provisória no 154/90 que é posterior, não podendo retroagir – Precedentes dessa Corte de Justiça - Sentença de procedência mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1031502-09.2022.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pensão

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum Cível - FEPASA – Complementação de pensão – Pretensão à aplicação do reajuste de 42,72%, correspondente do IPC do mês de janeiro/89 – Sentença que julgou procedente a ação – Insurgência fazendária – Descabimento – Situação da autora que já estava consolidada - Item 1 da cláusula 1 do Acordo Coletivo no 90/91 – Medida Provisória no 154/90 que é posterior, não

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum Cível - FEPASA – Complementação de pensão – Pretensão à aplicação do reajuste de 42,72%, correspondente do IPC do mês de janeiro/89 – Sentença que julgou procedente a ação – Insurgência fazendária – Descabimento – Situação da autora que já estava consolidada - Item 1 da cláusula 1 do Acordo Coletivo no 90/91 – Medida Provisória no 154/90 que é posterior, não podendo retroagir – Precedentes dessa Corte de Justiça - Sentença de procedência mantida – Recurso não provido.